Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA DE CUNHO RACIAL. AGRESSÃO À DIGNIDADE HUMANA. ABALO DO ESTADO ANÍMICO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, quando devidamente intimadas para especificarem provas, as partes nada pleitearam, oportunizando e sinalizando dessa forma pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC). Esperar o resultado do julgando e, em sendo desfavorável, alegar nulidade do processo por tal vício, e atuar de modo contraditório e em violação ao princípio da boa-fé e da cooperação (venire contra factum proprium).
2. O dano moral é configurado quando há violação à dignidade da pessoa, ou seja, atinge-se direitos da personalidade, como o nome, a honra, liberdade, imagem, integridade física ou até seu equilíbrio emocional. Em razão do prejuízo decorrente do ato ilícito impõe, tem o ofensor o dever de reparar o dano.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato comissivo ou omissivo, o dano, o nexo de causalidade e elemento subjetivo culpa ou dolo. Se a conduta é capaz de atingir a honra e/ou abalar gravemente a saúde psicológica da vítima, estará caracterizado o dano moral, assim como surge o dever de reparação.
4. As ofensas de cunho racial proferidas em ambiente de trabalho configuram dano moral indenizável, ainda mais no caso concreto, dirigida à estagiária, na frente de terceiros, e objetivando diminui-la quanto à sua dignidade, por sua descendência afro-brasileira. Em razão de tal conduta e sua gravidade, a vítima sofreu abalo psicológico, que culminou com o afastamento do labor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.